Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713807-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO DANTAS PEREIRA, LUCIA HELENA SCHNEIDER PEREIRA EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Hugo Dantas Pereira (Id 41251135), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra acordão que deu parcial provimento ao recurso do ora embargante, afastando a indenização por danos morais. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se embargado para, querendo, apresentar manifestação ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator